Tribunal: TJSP
Processo: 1038424-61.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Reexame necessário e apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de imunidade tributária sobre ITBI, referente à integralização de imóveis ao capital social da

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Reexame necessário e apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de imunidade tributária sobre ITBI, referente à integralização de imóveis ao capital social da empresa.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a empresa apelante possui direito à imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, considerando a ausência de comprovação da atividade preponderante pela autoridade fiscal.
III. Razões de Decidir.
3. O ITBI incide apenas quando a atividade preponderante da pessoa jurídica é a compra e venda, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, conforme art. 156, § 2o, I, da CF.
4. A impetrante foi constituída em 2024 e a atividade preponderante deve ser apurada nos três anos subsequentes à incorporação, conforme art. 37, § 2o, do CTN.
5. Sentença reformada para conceder a segurança, reconhecendo a imunidade tributária pelo período de apuração previsto no CTN, cabendo ao Município, se for o caso, comprovar futuramente a preponderância da atividade imobiliária.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso oficial não provido e recurso da impetrante provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da preponderância da atividade imobiliária pelo Município impede a incidência do ITBI no momento da integralização. 2. A comprovação da atividade preponderante deve ser feita nos três anos subsequentes à incorporação.